Tribunal: TJDFT
Processo: 0726639-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726639-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO CASTRO BOIA DE ALBUQUERQUE, MARIA DAS GRACAS LAGARES DE SOUZA GRATZ, MARIA DA PIEDADE DE FATIMA CASTRO, CLECI GOMES DE CASTRO, JOSE FRANCISCO COSTA, ENI TEREZINHA ARAGAO DUARTE, MARIA ANTONIETTA DUARTE SILVA, ANDERSON CAVALHEIRO MULLER, ARMANDO LUIZ DA SILVA AGRAVADO: THELMA SUELY DE FARIAS GOULART, ANPPREV - ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES E ADVOGADOS PUBLICOS FEDERAIS DESPACHO Em atenção a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões (Id. 19361113), intimem-se as partes agravantes para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a questão. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora